Tribunal: STF
Processo: HC 220844
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 170.949/CE, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. INCABÍVEL. PACIENTE QUE CUMPRE PENA NO REGIME FECHADO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. REGISTRO DE FALTA DISCIPLINAR GRAVE RECENTE - CRIME EM FLAGRANTE APÓS CONCESSÃO DE REGIME ABERTO. RECURSO IMPROVIDO.” (eDOC 3, p. 1)



    A impetrante narra (eDOC 1) que a paciente foi presa preventivamente em 24.5.2022, quando se encontrava em regime aberto, o que a levou novamente ao regime fechado por cometimento de falta grave. 



    Afirma que a paciente seria mãe e única responsável – pois o pai se encontraria encarcerado – por filho menor. 



    Alega que a paciente atingiria o direito de progressão de regime em 12.11.2022 e ostenta bom comportamento carcerário.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão preventiva seja convertida em domiciliar.



    Consta dos autos que foi presa preventivamente enquanto cumpria pena pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006, à pena de 10 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado. (eDOC 2, p. 3)



    É o relatório. 



    Decido. 



    O Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016), que entrou em vigor em março de 2016, alterou a redação do artigo 318 do CPP, a fim de tornar ainda mais amplas as hipóteses de concessão de prisão domiciliar.



    Destaco, ainda, que, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes.



    Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok:



    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes



    Regra 64



    Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado”.



    A necessidade de observância das Regras de Bangkok, acrescente-se, foi apontada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC 126.107/SP, e tem sido constantemente invocada pelo Ministro Celso de Mello em seus pronunciamentos orais na Segunda Turma.



    Sobre o tema, menciono também as seguintes decisões monocráticas de membros da Primeira Turma do STF: HC 134.979/DF, DJe 1º.8.2016; HC 134.130/DF, DJe 30.5.2016; HC 133.179/DF, DJe 5.4.2016 e HC 129.001/SP, DJe 3.8.2015, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 133.532/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 12.5.2016. E mais recente: HC 134.734-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7.4.2017.



    Todavia, tenho que o entendimento acima citado deve ser aplicado de forma restrita e diligente, analisadas as peculiaridades de cada caso.



    A inserção da paciente em prisão domiciliar tem a finalidade de preservar o interesse de seus filhos, o que, no presente caso, pode ter efeito contraproducente. 



    Transcrevo os fundamentos da decisão monocrática do STJ:



    “Da prisão domiciliar à mãe de menor de 12 anos de idade Assim julgou o Tribunal (e-STJ, fls. 43/44): 



    [...] De fato, extrai-se dos autos que a paciente cumpre uma pena definitiva de 10 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão, pela prática dos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei de Entorpecentes, estando, atualmente, sob regime fechado. [...] Observa-se que a concessão da prisão domiciliar com fulcro no artigo 117, III, da Lei de Execução Penal é destinado apenas às reeducandas que se encontram no regime aberto, podendo ser excepcionada a concessão àquelas em regimes mais gravosos apenas em situações excepcionalíssimas, quando comprovada a indispensabilidade da genitora aos cuidados do infante, para que este não fique desamparado, o que não ocorreu no caso sob análise. Muito embora a paciente tenha comprovado ser mãe de filho de seis anos de idade (p. 19/20), não se desincumbiu do ônus de comprovar, por meio de prova pré -constituída, ser indispensável aos seus cuidados, eis que juntou apenas uma cópia da certidão de nascimento, documento este que é insuficiente para comprovar a existência de situação excepcional apta a justificar a concessão do benefício pretendido. Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. 



    Nos termos da Lei de Execuções Penais: 



    Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: [...] III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; 



    No caso, conforme o voto acima, a autoridade coatora considerou que a recorrente não comprovou a imprescindibilidade dos seus cuidados. 



    A apenada cumpre pena em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. 



    Verifico, ainda, da leitura do relatório da situação processual executória da recorrente (e-STJ, fls. 14/18), que foi concedida a ela a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico em 13/1/2017, depois foi progredida para o regime aberto em 9/9/2019; contudo, foi presa em flagrante em 24/5/2022, enquanto cumpria pena no regime aberto, fato que ensejou a regressão para o regime fechado. 



    A prática de crime na constância do cumprimento da pena constitui falta grave (art. 52, da LEP). Portanto, a reeducanda cometeu infração grave em maio do corrente ano, data recente. 



    Inobstante a jurisprudência desta Corte admita a prisão domiciliar às mães de menores de 12 anos que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça e ainda que em cumprimento de execução definitiva e em regime diversos do aberto, tendo em vista o melhor interesse do menor, o registro dessa falta grave indica um comportamento não compatível com a prisão domiciliar em prol dos cuidados do filho.” (stj.jus.br)(grifos meus)



    In casu, a paciente já cumpria pena em regime aberto no momento do flagrante, a evidenciar forte indício de reiteração delitiva, de modo que as particularidades do caso concreto não autorizam a prisão domiciliar. 



     Não vislumbro, portanto, teratologia na decisão impugnada, a autorizar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente